Tribunal: TJDFT
Processo: 0747941-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747941-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CUSTODIA DE SIQUEIRA AGRAVADO: ANA FLAVIA PLACIDA MARTINS, MARCIO ANDRADE MARTINS ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA CUSTÓDIA DE SIQUEIRA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum no 0720317-14.2025.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar a averbação da existência desta ação na matrícula do imóvel situado na QNM 21, Conjunto L, Lote 30, Ceilândia- DF. O preparo recursal não foi recolhido. A agravante alega que é objeto do recurso a questão da gratuidade de justiça. Postula, assim, que o recurso seja conhecido. É o relatório. DECIDO. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o pedido de gratuidade da justiça ainda não foi apreciado pelo juízo a quo. Ademais, observa-se que a questão recursal restringe-se à concessão da tutela recursal de urgência, não constituindo objeto do presente recurso o pleito de gratuidade formulado pela parte ré em contestação e ainda pendente de análise na instância de origem. Desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à agravante o prazo de 5 dias para juntar os seguintes documentos: 1) As duas últimas declarações do imposto de renda; 2) Os dois últimos contracheques; 3) Extratos bancários dos dois últimos meses; 4) Demais documentos que entender necessários à instrução do feito. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora